Tribunal: TJES
Processo: 5004871-14.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004871-14.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – BASE DE CÁLCULO – TUST E TUSD – TEMA 986/STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou liminarmente a segurança pleiteada com vistas à exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição (TUST e TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, com a compensação de eventuais valores recolhidos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à aferição da legalidade da inclusão dos encargos mencionados na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, à luz do Tema 986/STJ.

III. Razões de decidir

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na definição do Tema Repetitivo n.º 986, fixou tese vinculante no sentido de que
“a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”
(STJ, REsp n.º 1.692.023/MT, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13.03.2024, DJe de 29.05.2024).

4. A eficácia da decisão do repetitivo, apesar de não publicada quando da prolação da sentença impugnada, inicia-se com a disponibilização da respectiva ata de julgamento, conferindo-lhe aplicabilidade imediata.

5. A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ não alcança a hipótese dos autos, pois não beneficia contribuintes
“com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência”
.

IV. Dispositivo

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. contra sentença de id 8763675, da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que denegou liminarmente a segurança postulada em face do Delegado Regional da Receita Estadual do Espírito Santo, acoimada Autoridade Coatora, condenando a parte Impetrante, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões, aduz a Apelante, em abreviada síntese, possuir direito líquido e certo
“de não pagar ICMS sobre TUST e TUSD, bem como de compensar os valores indevidamente pagos, seja antes ou após o ajuizamento desta ação, com outros tributos vincendos”
, devendo o seu recurso ser
“apreciado e julgado mediante livre opinião desse Egrégio Tribunal, não adstrito a qualquer ingerência do propalado Recurso Especial repetitivo 1.163.020 RS, eis que o acórdão repetitivo ainda não foi sequer publicado
”
(id 8763678, p. 09).

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões no id 8763682, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo estatal e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. contra sentença de id 8763675, da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que denegou liminarmente a segurança postulada em face do Delegado Regional da Receita Estadual do Espírito Santo, acoimada Autoridade Coatora, condenando a parte Impetrante, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões, aduz a Apelante, em abreviada síntese, possuir direito líquido e certo
“de não pagar ICMS sobre TUST e TUSD, bem como de
compensar os valores indevidamente pagos, seja antes ou após o ajuizamento desta ação, com outros tributos vincendos”
, devendo o seu recurso ser
“apreciado e julgado mediante livre opinião desse Egrégio Tribunal, não adstrito a qualquer ingerência do propalado Recurso Especial repetitivo 1.163.020 RS, eis que o acórdão repetitivo ainda não foi sequer publicado
”
(id 8763678, p. 09).

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões no id 8763682, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo estatal e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

O Estatuto Processual em vigor autoriza o juiz a enfrentar desde logo o pedido, antes de ser efetivada a citação, na hipótese em que a pretensão autoral contrariar acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo (artigo 332, II, do Código de Processo Civil).

No caso em apreço, a controvérsia submetida ao crivo do Poder Judiciário cinge-se à aferição da legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

A propósito, como bem observou o douto Juízo da causa, pronunciou-se o Tribunal da Cidadania na definição do Tema Repetitivo n.º 986, fixando tese vinculante no sentido de que
“a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”
(STJ, REsp n.º 1.692.023/MT, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13.03.2024, DJe de 29.05.2024).

Conquanto o referido acórdão ainda não houvesse sido formalmente publicado quando da prolação da sentença fustigada, sabe-se que a aplicação de precedentes dessa natureza prescinde de tal providência, uma vez que a sua eficácia se inicia com a disponibilização da respectiva ata de julgamento (STJ, AgInt no REsp n.º 1.402.242/SC, Relator: Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21.06.2016, DJe de 28.06.2016), ocorrida, na espécie, em 13.03.2024.

Ademais, a modulação de efeitos operada no aludido julgamento não alcança a hipótese dos autos, pois não beneficia contribuintes
“com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência”
.

Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, dada a adequada subsunção da pretensão mandamental à norma jurídica extraída do precedente em discussão.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Inviável a majoração de honorários advocatícios nesta instância recursal, dada a ausência de prévia fixação da verba (artigo 25 da Lei Federal n.º 12.016/2009; Súmulas 105/STJ e 512/STF).

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.